Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712170-67.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA S A, H. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA ALINE MUNIZ MESQUITA DE ARAUJO EMBARGADO: H. M. D. A., SUL AMERICA S A REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA ALINE MUNIZ MESQUITA DE ARAUJO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por SUL AMÉRICA SA e ANTÔNIA ALINE MUNIZ MESQUITA DE ARAÚJO (ID 23415494). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator